Tribunal: CARF
Processo: 10768.002055/2003-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.002055/2003-97
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.200 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
9 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
WLM INDUSTRIA E COMERCIO S/A

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. RETROATIVIDADE DO ARTIGO 74, §5o, DA LEI No 9.430/96.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo,
mesmo antes da alteração do artigo 74, §5o, da Lei no 9.430/96 pela Medida
Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003, é de 5 (cinco) anos contados da
data da respectiva entrega da Declaração de Compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.002055/2003-97
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.200 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.002055/2003-97

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (“PGFN”) em face do Acórdão no 1402-01.068, o qual, por unanimidade de votos, deu
provimento ao recurso voluntário com a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. OCORRÊNCIA.
O direito do Fisco de não homologar a compensação se extingue quando decorridos
mais de cinco anos entre a formalização da DCOMP e a ciência pela Interessada do
correspondente despacho decisório.

O litígio é decorrente de Declarações de Compensação, por meio das quais a
contribuinte buscou utilizar alegado crédito oriundo de Saldo Negativo de 2002 para liquidar
débitos tributários próprios.
O despacho decisório proferido pela Diort/RJO (fls. 284) reconheceu
parcialmente o direito creditório pleiteado e homologou as compensações efetuadas até o limite
do crédito reconhecido, com base no Parecer Conclusivo n° 229/08 de fls. 279/283.
Como bem observou a DRJ:

A Equipe de Compensação da Diort/RJ, conforme Despacho de fl. 269 do presente
processo, lastreada no direito creditório reconhecido no despacho decisório de fl. 262 do
presente processo, efetuou a compensação dos débitos relacionados na Declaração de
Compensação de fl. 01 retificada pela fl. 28 do presente processo (fl. 264) e fls. 01 dos
processos apensos n° 10768.002872/200345 e 10768.004083/200349 vinculadas a este
processo bem como nas Dcomp eletrônicas constantes do apenso
15374.720013/200711, nos termos dos demonstrativos de compensação às fls. 263/268.
De acordo com as fls. 263/268 e 272 do presente processo, constata-se que todas as
Dcomp's foram integralmente homologadas, exceto a Dcomp n°
01486.47373.030903.1.3.021292,
do
processo
administrativo
apenso
n°
15374.720013/200711 (fls. 20/23), que foi parcialmente homologada, já que do débito
de R$ 108.451,75, foi compensado o valor de R$ 50.795,69, restando um saldo devedor
de R$ 57.656,06.

Em face da cobrança desse “saldo devedor”, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 346/350), alegando, em resumo:
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.200 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.002055/2003-97

(i) que a cobrança do referido crédito tributário não pode prosperar, pois, na data
em que foi cientificada do despacho decisório sua compensação já estava homologada
tacitamente.
(ii) que o §5o do artigo 74 da Lei n° 9.430/1996 (com redação dada pela Lei n°
10.833/2003) estabeleceu que o prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo é de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação; e
(iii) que, tendo a declaração de compensação em tela sido protocolizada em
03/09/2003 (fls. 20 do processo apenso n° 15374.720013/200711), os créditos tributários nela
compensados estavam homologados tacitamente e, portanto, definitivamente extintos desde
04.10.2008, sendo nulo nesse particular, porque carente de objeto, o Despacho Decisório ora
combatido, uma vez que só foi cientificada no dia 17/10/2008.
A DRJ julgou a defesa improcedente por meio da decisão de fls. 355/364, sob o
entendimento de que se não há crédito para compensar o débito declarado na DCOMP não há
que se falar em compensação, a qual pressupõe a existência de crédito e de débito (art. 368 do
Código Civil/2002). Nessa esteira, não havendo compensação declarada, por ausência de crédito,
não seria possível ocorrer homologação tácita.
Após interposição de recurso voluntário (fls. 368/377), a decisão de piso foi
reformada pelo referido Acórdão no 1402-01.068 (fls. 385/390), que reconheceu a homologação
tácita.
Cientificada dessa decisão, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial (fls.
395/408) à 1a Turma da CSRF, invocando a existência de dissídio jurisprudencial representado
pelos Acórdãos paradigmas 203-11.648 e 203.12.017, que registram o entendimento no sentido
da irretroatividade da aplicação do prazo de 5 (cinco) anos para homologação tácita em relação
às declarações de compensação apresentadas antes da vigência da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003.
Da análise dos argumentos da decisão recorrida e dos paradigmas trazidos pela
Recorrente, foi dado seguimento ao apelo especial nos seguintes termos (fls. 413/416):

(...)
Segundo alega a PFN, enquanto no acórdão recorrido, com fulcro no art. 74, §5o da Lei
no 9.430/96, se considerava ter havido homologação tácita da compensação, pelo
decurso de mais de cinco anos entre o pedido e a ciência do despacho decisório, os
acórdãos apontados como paradigmas, de outro lado, consideravam que o lapso de cinco
anos, por incidência do mesmo dispositivo legal acima citado, só poderia ser contado a
partir de 30 de outubro de 2003, data da alteração legislativa, visto que, antes de tal
marco, não havia para a administração tributária qualquer prazo limite para a
homologação.
De fato, há que se concordar com a posição da PFN quanto a existência do dissenso
jurisprudencial apontado, vez que o pedido de restituição/compensação em apreço foi
protocolado em 03 de setembro de 2003.
Assim, demonstrada a divergência de entendimentos na aplicação de mesmo dispositivo
legal e atendidos os pressupostos de tempestividade e legitimidade, com fulcro nos arts.
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.200 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.002055/2003-97

67 e 68 do RICARF, opino pelo SEGUIMENTO do recurso especial da Procuradoria
da Fazenda Nacional.

Chamada a se manifestar, a contribuinte ofereceu contrarrazões às fls. 439/450 na
qual não questiona o conhecimento do recurso, suscitando apenas que nenhum reparo cabe ao
acórdão recorrido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e do confronto do acórdão recorrido com os
paradigmas, concordo com o juízo de admissibilidade, afinal realmente restou demonstrada a
similitude fático-jurídica necessária para o conhecimento do apelo.
Embora os julgados se refiram a tributos diferentes, o acórdão recorrido
reconheceu a retroatividade do prazo quinquenal de homologação tácita para a Declaração de
Compensação apresentada pela recorrida antes da Medida Provisória no 135/2003, ao passo que
os acórdãos paradigmas decidiram que tal prazo apenas se aplicaria a partir da vigência da MP
(30/10/2003).
Sob uma base fática comparável (casos semelhantes), então, verifica-se soluções
jurídicas antagônicas, fato este que realmente demonstra a existência do dissídio jurisprudencial
necessário.
Conheço, portanto, do Recurso Especial.

Mérito
A discussão que chega a essa fase de recurso especial gira em torno da
divergência jurisprudencial acerca do reconhecimento ou não da homologação tácita da
compensação formalizada pelo contribuinte em 03/09/2003, data esta anterior à Medida
Provisória no 135, de 30/10/2003, que introduziu o § 5o no artigo 74 da Lei no 9.430/96,
estipulando o prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação,
para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo.
Segundo o Acórdão recorrido:
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.200 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.002055/2003-97

(...)
Assim, o simples fato de o crédito informado, após sua atualização, não se ter revelado
suficiente para saldar a totalidade dos débitos compensados não retira da DCOMP
apresentada o efeito extintivo previsto no §2o do artigo 74 da Lei no 9.430/961.
Tampouco obsta a fluência do prazo qüinqüenal de homologação previsto no §5o do
mesmo dispositivo legal.
Ademais, à luz do §7o do art.74 da Lei no 9.430/96, há que se considerar que é a ciência
(ou a publicação) do despacho decisório que confere existência jurídica ao ato de
homologação da DCOMP.
Isso porque o ato de homologação (ou não homologação) da DCOMP não é próprio da
autoridade administrativa, necessitando da ciência da declarante para sua existência
jurídica. Tal ciência, de certo, se presta para homenagear os princípios do contraditório
e da ampla defesa, permitindo que a declarante tome conhecimento dos detalhes daquele
ato administrativo e possa contrapor seus argumentos à decisão ali contida.
Nesse sentido, há que se considerar a existência do ato administrativo de homologação
da DCOMP apenas a partir da ciência pela Interessada do correspondente despacho
decisório.
Conseqüentemente, para o caso estabelecido, considera-se ocorrida a homologação
tácita da declaração em referência, já que decorridos mais de cinco anos entre as datas
de apresentação da DCOMP (protocolizada em 03/09/2003, conforme fl. 20 do processo
apenso no 15374.720013/200711) e de ciência do correspondente despacho decisório
(17/10/2008, fl. 272).

Nesse contexto, a PGFN pretende reverter essa decisão com suporte em outros
acórdãos do CARF, os quais entenderam que o prazo em questão aplica-se tão somente aos
pleitos formulados após 30/10/2003, data da publicação da referida Medida Provisória.
Ressalte-se que essa discussão não é nova, sendo que esta C. Câmara Superior já
decidiu sobre a possibilidade jurídica do prazo quinquenal em comento retroagir, conforme
atesta a ementa do Acórdão no 9101-004.199:

PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO EM 01/10/2002.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO
LEGAL. DADA DE APRESENTAÇÃO DO PEDIDO.
Conforme o §4o do art. 74 da Lei no 9.430/96, introduzido pela Lei no 10.637/2002, os
Pedidos de Compensação pendentes de apreciação em 01/10/2002 convertem-se em
Declaração de Compensação para efeitos de aplicação das regras do mencionado artigo.
Sob esse prisma, nos termos do §5o do dispositivo em referência, o prazo para
homologação da compensação declarada é de 5 (cinco) anos contados da data da
protocolização do pedido. Decorrido esse prazo sem manifestação da autoridade
competente, considera-se tacitamente homologada a compensação efetuada. De acordo
com as próprias Instruções Normativas da Receita Federal, IN SRF no 460/2004, IN
SRF no 600/2005, IN RFB no 900/2008 e IN RFB no 1300/2012, a data de início da
contagem do prazo de homologação tácita, na hipótese de pedido de compensação
convertido em Declaração de Compensação, é a data da protocolização do pedido.
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.200 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.002055/2003-97

Por concordar integralmente com o fundamento do voto condutor desse
precedente, do I. Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, adoto as razões de decidir desse julgado
para o caso presente, destacando os seguintes excertos:

(...)
Vê-se que o acórdão paradigma reconhece que a própria Secretaria da Receita Federal
admitiu o efeito retroativo do citado §5° do art. 74 da Lei n° 9.430/1996 (introduzido
pela MP n° 135/2003) para os pedidos de compensação pendentes de apreciação,
conforme os artigos 29 e 70 da IN SRF n° 460/2004, e mesmo assim defende tese
contrária (não aplicação desse efeito retroativo).
Vale registrar que a mesma regra contida na IN SRF n° 460/2004 (acima transcrita),
tratando do efeito retroativo do prazo de homologação tácita para os Pedidos de
Compensação que foram convertidos em Declaração de Compensação, foi
sucessivamente reproduzida nas IN SRF n° 600/2005, IN RFB n° 900/2008 e IN RFB
n° 1300/2012, o que corrobora a decisão manifestada pelo acórdão recorrido.
O fato é que a Lei n° 10.637/2002, quando introduziu os §§ 2° e 4° no art. 74 da Lei n°
9.430/1996, estabeleceu que a declaração de compensação extinguiria o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação, e que os pedidos de
compensação pendentes de apreciação seriam considerados declaração de compensação,
desde o seu protocolo, para os efeitos previstos no referido art. 74:
(...)
O efeito de extinção do crédito tributário, sob condição resolutória da ulterior
homologação da compensação, não foi introduzido pela MP n° 135/2003 (convertida na
Lei n° 10.833/2003), mas sim pela MP n° 66/2002 (convertida na Lei n° 10.637/2002).
Cabe destacar que a condição resolutória, nessa situação que trata de extinção de crédito
tributário pelo contribuinte, não poderia ficar eternamente em aberto (vigente), o que
afrontaria a própria lógica do sistema.
Nesse contexto, o que a referida MP n° 135/2003 fez foi apenas definir um termo para a
extinção da condição resolutoria, seguindo a trilha já traçada pelo próprio Código
Tributário Nacional para os casos de lançamento por homologação (CTN, art. 150, §§
1° e 4°).
A diferença é que lá a extinção se dá pelo pagamento antecipado, e aqui se dá pela
apresentação de pedido/declaração de compensação.
Não há dúvida de que algum prazo, legal ou jurisprudencial, seria definido para a
extinção da mencionada condição resolutória, por exigência da própria lógica do
sistema.
O que é importante perceber é que a Lei n° 10.637/2002 introduziu uma regra central e
bastante inovadora para o mecanismo de compensação tributária, que apenas foi
complementada pela Lei n° 10.833/2003.
A Lei n° 10.637/2002, ao estabelecer que a declaração de compensação extinguiria o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação (§2° acima
transcrito), deixou bem claro no referido §4° que os pedidos de compensação pendentes
de apreciação seriam considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo,
inclusive para o efeito previsto no §2°.
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.200 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.002055/2003-97

O texto introduzido pela Lei n° 10.637/2002 determina expressamente que os pedidos
de compensação pendentes de apreciação extinguem, desde o seu protocolo, o crédito
tributário, sob condição resolutoria de sua ulterior homologação.
Posteriormente, a Lei n° 10.833/2003 definiu o termo para a extinção dessa condição
resolutoria (homologação tácita).
Apesar de surgirem em momentos distintos, os §§ 2° e 5° introduzidos no art. 74 da Lei
n° 9.430/1996 fazem parte de um todo indissociável, e a sistemática traçada nesses
dispositivos deve ser aplicada aos pedidos de compensação pendentes de apreciação,
desde a data de seu protocolo, por força do §4° que também integra o mesmo art. 74 da
Lei n° 9.430/1996.
Esse é o conteúdo expresso da lei, e não cabe a esse órgão administrativo segregar o §5°
dos §§2° e 4°, para fins de afastar sua aplicação a casos como o presente, nem pelo fato
de o §5° ser posterior aos §§ 2° e 4° do mesmo artigo, e nem por afronta ao princípio da
irretroatividade das leis, ou a qualquer outra norma jurídica.
Não era necessário que o legislador dissesse novamente, na edição da Lei 10.833/2003,
que o §5° também deveria ser aplicado aos pedidos de compensação pendentes, desde a
data de seu protocolo, porque o §4° já estendia (e continua estendendo) a esses pedidos
todos os efeitos previstos no art. 74 da Lei 9.430/1996 (que abarca o referido §5°).
Diante das considerações acima, concluo que a regra de homologação tácita é aplicável
ao pedido de compensação sob exame.
As sucessivas Instruções Normativas da Receita Federal, conforme já mencionado,
corroboram esse entendimento, o que reforça a conclusão de que o acórdão recorrido
não merece reparo.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial e, no mérito, nego-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital